Tribunal: TCU
Processo: 023.320/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal Rural de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a pensão instituída pelo sr. Eufrázio de Souza Santos em favor da sra. Elza Maria Almeida Santos e negar registro ao respectivo ato, representado pelo formulário e-Pessoal 33.828/2018; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Elza Maria Almeida Santos no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar a Universidade Federal Rural de Pernambuco quanto à possibilidade de vir a prosperar a presente concessão mediante a correção do percentual deferido a título de adicional por tempo de serviço.